Tribunal: TJES
Processo: 5005005-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARLIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo embargante Jose Alexander Bastos Dyna, suscitando que houve suposta omissão no acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso inominado interposto no sentido de anular as deliberações discutidas em assembleia geral referente aos tópicos controvertidos, aos quais não constaram da pauta de edital de convocação. Aduz o ora embargante que não foram determinadas a restituição dos valores cobrados de maneira irregular pelo condomínio.

Trata-se ainda de Embargos de Declaração opostos pelo embargante Condominio do Edificio Marlim, suscitando que houve suposta omissão e contradição no acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso inominado interposto no sentido de anular as deliberações discutidas em assembleia geral referente aos tópicos controvertidos, aos quais não constaram da pauta de edital de convocação. Aduz o ora embargante que não foram enfrentadas todas as teses aduzidas pelo mesmo em sede de embargos de declaração.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes recursos de Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro em ambos a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelas Embargantes. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Analisando ambos embargos de declaração interpostos , verifico que em seu nascedouro compartilham da mesma motivação, portanto passo à análise dos mesmos de maneira conjunta.

Ao contrário do que quer fazer parecer os Embargantes em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento das matérias controvertidas pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Assim, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior, visto que se limitam a rediscutir os mesmo pontos basilares do julgamento do acórdão aduzidos em recurso inominado, ao passo que analisando os argumentos presentes no mesmo, verifica-se que foram discutidos especificamente os argumentos apontados em sede recursal, inclusive no que tange a deliberações das questões suscitadas pela assembleia objetos da lide; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego-lhes provimento, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DIVERGÊNCIA PROCESSO Nº 5005005-08.2023.8.08.0035 RELATORIA DR. PAULO ABIGUENEM ABIB
EMBARGANTES: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLIM; JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
EMBARGADOS: JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLIM
VOTO DIVERGENTE
– VOGAL DR. ADEMAR J. BERMOND

Em que pese o máximo respeito ao Exmo. Juiz Relator Dr.
Paulo Abiguenem Abib
que negou provimento a ambos recursos, entendo por divergir, conferindo provimento aos embargos de declaração opostos pela parte requerida
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLIM
, coaduno, outrossim, com o improvimento dos aclaratórios opostos por
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
, pelas razões a seguir expostas:

DOS EMBARGOS DE ID. 9144044 –
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLIM

Nos termos do Art. 1.022, do CPC, o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
in casu
, apontou o embargante
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLIM
contradição e omissão no Acórdão de Id. 9051158, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargado e lhe conferiu provimento, reformando a r. Sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Os embargos de declaração com efeitos infringentes opostos localizados em Id. 9051158 se revela tempestivo e cabível, em que o conheço. O embargado
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 9334341) tempestivamente.

Quanto ao mérito, entendo que razão assiste a este embargante.

O Acórdão embargado, no tocante a elevação do percentual de contribuição para o fundo de reserva para contingências extraordinárias da manutenção do condomínio, fundamentou que houve o aumento da porcentagem de 5 para 7% (aumento de 40%) em deliberação na assembleia em questão e além dessa matéria não estar na hora do dia, fora majorado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da taxa de socialização da inadimplência.

Transcrevo trecho do Acórdão, nesse sentido:

“(...) Por partes, a respeito da elevação do percentual do fundo de reserva para contingências extraordinárias da manutenção do condomínio, verifiquei que é de 5% do valor da taxa condominial, o que foi deliberado um aumento de 40% do percentual do fundo, o qual, passou de 5% para 7%, constituindo-se, portanto, em majoração do encargo financeiro somente admitido com expressa convocação, constante do edital. Contudo, além dessa matéria não estar na hora do dia, foi elevado em R$ 250,00 da taxa de socialização da inadimplência. (...)”

Com efeito, a alíquota supracitada não se revela positivada na convenção condominial, em seu Art. 28 se faz menção ao Art. 24-F em relação ao numerário referente a reserva, entretanto, em análise a convenção (Id. 8351871) tal alínea não existe.

No tocante à remuneração da síndica, observa-se que o Acórdão não enfrentou a questão relativa à base de cálculo utilizada para sua fixação.

A convenção condominial estipula que o salário da síndica deve observar os parâmetros do Art. 24, que inclui despesas ordinárias, assim como o Art. 18 prevê o pagamento de 50% da taxa condominial, ao passo em que a deliberação na assembleia em voga apenas readequou a metodologia de cálculo, desmembrando tais despesas para fixação da taxa condominial, sem promover aumento real, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão assemblear, sem esclarecer a metodologia aplicável, gera lacuna interpretativa que precisa ser sanada, portanto, omissa.

Não distante, o Acórdão incorreu em contradição ao afirmar a criação de taxa extra compulsória, quando, em verdade, houve mero desmembramento contábil das despesas ordinárias, sem imposição de nova cobrança e a metodologia adotada pelo embargante não altera a substância da previsão orçamentária, apenas confere maior transparência à composição da taxa condominial. Ademais, a cobrança do rateio da inadimplência somente a partir do terceiro mês afasta a alegação de compulsoriedade e prazo indeterminado, evidenciando que se trata de medida eventual e limitada temporalmente.

Transcrevo trecho do Acórdão, nesse sentido:

“(...) Portanto, outro ponto que me chamou atenção, foi que o Recorrente, assim como os demais condôminos que cumprem com sua obrigação referente ao condomínio, é obrigado a contribuir para o pagamento daqueles condôminos inadimplentes, chamado de taxa extra, tratando-se de valor variável e por tempo indeterminado para compensar a inadimplência. Ocorre que a partir do momento que o condômino realizada a quitação dos débitos referentes ao condomínio, a taxa de socialização de inadimplência não retorna para aqueles que mantiveram suas obrigações em dia e arcaram com os seus deveres e demais condôminos, fazendo com que o condomínio ficasse com mais um tipo de renda.

No que pese a alegação do Recorrente, a malsinada assembleia deliberou que o valor arrecadado com a socialização da inadimplência, quando cessada, esta, não seria restituído ao condômino inadimplente que foi obrigado a “emprestar o dinheiro”, através das chamadas taxas extras, sendo revertida ao condomínio, inclusive beneficiando aos inadimplentes.

É sabido que as taxas extras devem ser recolhidas para gastos extras e devidamente comprovados através de Assembleia, apontando em seu devido edital.

A própria Convenção Condominial proibia deliberar acerca de matérias estranhas à pauta constante do Edital de Convocação, conforme artigo 11, traz à baila a questão de que a Assembleia compete e votar as demais matérias constantes da ordem do dia.

Dessa forma, entendo que as questões trazidas pelo Recorrente, não estavam devidamente indicadas, o que não poderia sobre elas deliberar e votar. Caso o condomínio queira redigir a matéria discutida, deverá formular novo edital para deliberação do condomínio na Assembleia, respeitando o “quórum”. (...)”

Por fim, O acórdão apresenta omissão relevante ao deixar de analisar aspectos essenciais da controvérsia suscitada pelo embargante, visto que não houve apreciação quanto à limitação temporal da cobrança, já que a ata assembleia demonstra claramente seu caráter eventual e restrito ao exercício 2022/2023, afastando a tese de taxa por tempo indeterminado. Além disso, o
decisum
deixou de abordar a destinação das taxas, os quais, conforme deliberação condominial, retornam ao fundo de obra ou reserva, impedindo qualquer alegação de enriquecimento sem causa, assim, a ausência de manifestação sobre tais pontos compromete a completude da decisão, impondo-se o reconhecimento da omissão.

Tais razões, pedindo vênia ao E. Relator, voto para
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 9144044
(CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLIM),
ATRIBUINDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR IN TOTUM O V. ACÓRDÃO DE ID. 9051158
,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO ANTERIORMENTE INTERPOSTO
(ID. 8352254) E
MANTENDO A R. SENTENÇA DE ID. 8352248
que
julgou improcedente o pedido inicial
. Sem condenação em custas e honorários.

DOS EMBARGOS DE ID. 9083326 –
CONDÔMINO JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA

Por fim, por consectário lógico, consigno que não acolho dos embargos de Id. 9083326, embora o conheço, porque cabível e tempestivo, e apresentada contrarrazões aos embargos (Id. 9145893) tempestivamente pelo embargado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLIM, isso porque suas razões se fundamentam no sentido contrário quanto aos dos embargos formulados pela parte contrária, que conferi provimento total. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.